Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734463-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO IRENO LUNKES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 137384454), que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400) deflagrada em seu desfavor por JOAO IRENO LUNKES, rejeitou as questões processuais suscitadas pela parte recorrente em sua peça defesa atravessada na origem. O banco agravante reitera os pontos arguidos na petição de ID 134523916, e acrescenta outro (excesso de execução), sustentando, com base nas diversas teses delineadas neste recurso, a necessidade de reforma da decisão vergastada. Sucintamente, defende o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo no caso vertente. No mérito, requesta pelo provimento da presente pretensão reformatória. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que a parte agravante, em suas razões recursais, remete à apreciação por esta Instância revisora matéria não ventilada por ela na origem, a saber: excesso de execução (ID 134523916). O conhecimento de tal ponto, neste agravo de instrumento, inequivocamente ensejaria reprochável supressão de instância, além de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Desse modo, para evitar análise per saltum da referida matéria, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARCIALMENTE, decotando, portanto, o capítulo relacionado ao alegado excesso de execução. Na parte conhecida, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 40245183 e 40245182). Assim sendo, o agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza liminar almejado pelo banco agravante não atende aos aludidos pressupostos, tanto no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila, quanto à urgência da medida requestada. Primeiramente, frise-se que o agravante não se preocupou em justificar a necessidade e o preenchimento casuístico do provimento de caráter provisório almejado nesta pretensão recursal. Com efeito, mesmo diante dessa desídia processual, da análise rasa e perfunctória do recurso na atual fase processual, não se denota do contexto fático-probatório despontado dos autos perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Ademais disso, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, pelas matérias discutidas neste agravo de instrumento – v.g.: chamamento ao processo da União e do BACEN, incompetência da Justiça Estadual, carência da ação, inépcia da inicial, inaplicabilidade das normas consumeristas, etc. – entendo necessário o aperfeiçoamento da relação processual, oportunizando à parte agravada o exercício da garantia do constitucional do contraditório e da ampla defesa, de modo que, após isso, venham aos autos outros elementos de convicção necessários à completa compreensão da controvérsia posta à colação, para que esta seja resolvida da melhor forma possível. Nesse descortino, como não foram apresentados substratos fáticos e jurídicos aptos a ensejar o reconhecimento de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tampouco da probabilidade do provimento do recurso na atual fase processual, inviabilizada se revela a concessão da tutela de urgência nos moldes requestados no recurso à baila. Diante do não preenchimento a contento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte recorrente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator